Tribunal: TJMT
Processo: 1043714-75.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043714-75.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Subsídios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCILENE DA SILVA - CPF: 441.850.901-10 (RECORRENTE), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA –
CONDENAÇÕES QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA
–APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 08.12.2021, EM CONFORMIDADE COM A EMENDA CONSTITUCIONAL No. 113/2021 – EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado (2a Turma Recursal Temporária), a qual, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento
.

Sustenta a embargante a ocorrência de contradição no julgado, no que concerne aos índices de juros e correção monetária, sustentando que foram fixados em desacordo a Emenda Constitucional n. 113, de 09 de dezembro de 2021.

Alega que, a taxa referencial a ser considerada nos processos em que a Fazenda Pública integra um dos polos da demanda, tanto para os cálculos dos juros de mora, quanto para correção monetária, é a SELIC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, constata-se que a r. sentença determinou a incidência dos juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido.

Contudo,
com o advento da Emenda Constitucional no. 113/2021, de 08/12/2021, os encargos aplicáveis em desfavor da Fazenda Pública passaram a ser aplicados da seguinte forma:

Art. 3o Nas discussões e
nas condenações que envolvam a Fazenda Pública
, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
. (grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
CONDENAÇÃO FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021.
VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITO INFRINGENTE. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO. 1.
A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
2. Em relação ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 3. Recurso conhecido e provido. Com efeito infringente. Acórdão integralizado. (TJ-DF 07047955020218070018 1434930, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 29/06/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 12/07/2022) (grifei)

FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL RECORRENTE À RESTITUIÇÃO DO VALOR NOMINAL DE R$ 309,69, ATINENTE ÀS PARCELAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE O TERÇO ADICIONAL DE FÉRIAS DESCONTADAS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DA SERVIRDORA/RECORRIDA DE 01/2011, 01/2012, 01/2013 E 01/2014. IRRESIGNAÇÃO LIMITADA AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. POSTULADA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 (QUE ESTABELECEU A TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PARA AS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA), A PARTIR DE 09/12/2021. ACOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESSE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000199-11.2021.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Davidson Jahn Mello, Primeira Turma Recursal, j. Thu Sep 08 00:00:00 GMT-03:00 2022).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50001991120218240113, Relator: Davidson Jahn Mello, Data de Julgamento: 08/09/2022, Primeira Turma Recursal) (grifei).

Portanto,
a partir de 08/12/2021
, os encargos aplicáveis em desfavor da Fazenda Pública se limitam à aplicação da taxa SELIC uma única vez, acumulado mensalmente até o efetivo pagamento.

Com essas considerações, conheço dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e, atribuindo efeito modificativo do julgado,
dou-lhes provimento

apenas para determinar a aplicação da taxa SELIC, a partir de 08/12/2021, a incidir sobre a condenação, e acumulado mensalmente,
ao efeito da presente decisão vir a integrar o voto embargado.
No mais, persiste o acórdão como lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023